Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712879-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. FEPECS. CONCURSO DE SELEÇÃO. CEBRASPE. DANOS AOS PARTICIPANTES. CONDENAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe sobre o direito de regresso da Administração Pública, contra o causador do dano que foi condenado a indenizar, ao passo que o artigo 934, do Código Civil, dispõe que aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. O interesse processual para ser ressarcido de quantia que suportou em lugar de outrem, portanto, apenas surge com o efetivo pagamento da indenização. A FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS não possui interesse processual de propor ação regressiva em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, para ser ressarcida de valor consignado em sentença condenatória transitada em julgado contra si, enquanto não for efetivado o pagamento da obrigação suportada. A recorrente alega violação aos artigos 934 e 994, ambos do Código Civil, e 19 do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser reconhecido o seu interesse de agir na ação regressiva, o qual teria surgido com o trânsito em julgado da sentença condenatória, independentemente do pagamento da indenização. Defende que o efetivo pagamento do ora recorrido deve ser condicionado à expedição de precatório, sob pena de enriquecimento sem causa deste. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 934 e 994, ambos do CC, e 19 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027